Tribunal: TJPA
Processo: 0000325-62.2009.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000325-62.2009.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: STADIUM MAGAZINE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA MUNICÍPIO. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA COMO PROVA ESCRITA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação monitória ajuizada por Stadium Magazine Ltda. em face do Município de Acará, com base em notas fiscais e comprovantes de entrega de mercadorias não pagas. O juízo de origem julgou procedente o pedido e acolheu embargos de declaração para determinar a incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária desde o vencimento das duplicatas.

2.

Apelação interposta pelo Município de Acará sustentando ausência de aceite nas duplicatas, ausência de certeza e liquidez do crédito, e a unilateralidade da prova documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se as notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega constituem prova escrita idônea à propositura de ação monitória e se o conjunto probatório é suficiente para a constituição de título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 700 do CPC admite ação monitória fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo, o que inclui notas fiscais e comprovantes de entrega assinados.
5. A jurisprudência pátria é pacífica quanto à possibilidade de instrução de ação monitória com duplicatas não aceitas, desde que acompanhadas de prova da entrega da mercadoria.
6. A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados e a inexistência de indícios de falsidade conferem verossimilhança à prova escrita e demonstram a existência da relação obrigacional.
7. Correta a sentença ao aplicar juros e correção monetária desde o vencimento das duplicatas, conforme orientação do STJ no EREsp 1.342.872/RS.
8. Inexistência de nulidade processual, de excesso de julgamento ou de inovação indevida nos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega de mercadorias constitui prova escrita idônea para a propositura de ação monitória, ainda que ausente o aceite nas duplicatas. 2. A ausência de impugnação concreta e de demonstração de irregularidades nos documentos apresentados autoriza o reconhecimento da dívida e a constituição de título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 700; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.342.872/RS; TJ-MG, AC 10000210396958001, Rel.ª Des.ª Mônica Libânio, j. 24/05/2021; TJ-SP, AC 1007265-82.2018.8.26.0009, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 30/03/2021.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, data de registro do sistema,

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará, que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por
STADIUM MAGAZINE LTDA
, constituindo de pleno direito título executivo judicial no valor de R$ 40.329,13 (quarenta mil, trezentos e vinte e nove reais e treze centavos), referente à cobrança de duplicatas não aceitas e notas fiscais emitidas em razão da entrega de mercadorias ao ente municipal.

Na origem, a parte autora alegou ter fornecido mercadorias ao Município de Acará, que não efetuou o pagamento, não obstante a entrega ter sido realizada conforme comprovantes e notas fiscais juntados aos autos.

O Município apresentou Embargos à Monitória, arguindo ausência de aceite nas duplicatas e inexistência de prova do débito. Sustentou ainda que os documentos foram produzidos unilateralmente, sendo imprestáveis para fins de cobrança.

O juízo a quo, em decisão fundamentada, entendeu que os documentos juntados pela autora, especialmente as notas fiscais e os comprovantes de entrega, eram hábeis a demonstrar a existência da dívida. Posteriormente, foram acolhidos os Embargos de Declaração opostos pela parte autora para reconhecer a incidência de juros moratórios à razão de 1% ao mês e correção monetária a partir do vencimento das respectivas faturas.

Irresignado, o Município de Acará interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em suma, que a sentença violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, ao presumir a veracidade da relação jurídica sem a efetiva comprovação do aceite das duplicatas. Alega que os documentos foram unilateralmente emitidos pela empresa e que, por isso, não poderiam ter eficácia probatória plena. Defende a inexistência de título executivo e a improcedência da cobrança, requerendo a reforma total da sentença e a extinção do feito sem julgamento do mérito ou, alternativamente, a improcedência da ação.

Ao final, pleiteia que seja reconhecida a ausência de certeza e liquidez do crédito, com a consequente extinção do feito.

Em contrarrazões, a STADIUM MAGAZINE LTDA pugna pela manutenção da sentença, argumentando que a prova documental produzida é suficiente para demonstrar a relação comercial e o inadimplemento por parte do Município.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do mérito.

A sentença recorrida julgou procedente a ação monitória, constituindo título executivo judicial em favor da autora, ora apelada, com fundamento na documentação juntada com a inicial, composta por notas fiscais, comprovantes de entrega e demais elementos probatórios da relação contratual. A pretensão de reforma sustenta que as duplicatas não foram aceitas pelo Município, carecendo de liquidez.

Como se sabe a ação monitória é um procedimento judicial que permite ao credor, com base em prova escrita sem força de título executivo, buscar o recebimento de quantia, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

A este respeito o Código de Processo Civil dispõe em seu art. 700:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Ao analisar o conjunto probatório constante dos autos, constata-se que a parte autora apresentou documentação suficiente para embasar o pedido monitório. Foram juntadas notas fiscais de fornecimento de mercadorias (ID 56593350), bem como comprovantes de entrega assinados (IDs 56593352 a 56593355) e relação discriminada das duplicatas cobradas (ID 56593358), documentos que evidenciam a existência de relação negocial concreta entre as partes, com entrega efetiva de produtos ao Município, de modo que não subsiste a alegação genérica de inexistência de vínculo contratual ou de emissão unilateral dos títulos.

Assim, a partir dos recebimentos das mercadorias, houve expressa manifestação de vontade do comprador aos termos da nota fiscal. Nenhum indício em sentido contrário foi produzido nos autos. E não se cuidada de uma prova escrita unilateral.

A duplicata mercantil, mesmo sem aceite, pode instruir ação monitória, desde que acompanhada de prova de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, conforme assentado na jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS - PROVA ESCRITA APTA A AMPARAR A PRETENSÃO MONITÓRIA - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, DO CPC
. Nos termos do art. 700, I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro . A prova escrita que se consubstancia em notas fiscais, acompanhadas dos respectivos comprovantes de entrega da mercadoria, assinados pelo recebedor, é hábil a instruir procedimento monitório. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(TJ-MG - AC: 10000210396958001 MG, Relator.: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 24/05/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2021)

AÇÃO MONITÓRIA. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIAS. ADMISSIBILIDADE
. Evidente a relação jurídica existente, diante do negócio celebrado entre as partes. As notas fiscais acompanhadas pelos comprovantes de entrega das mercadorias constituem prova escrita suficiente ao ajuizamento da ação monitória, conforme previsto no artigo 700 do Código de Processo Civil. Importante sublinhar que, diversamente do que mencionado na apelação, havia nos documentos juntados nos autos a anuência da apelante em relação aos recebimentos das mercadorias. Isto é, a partir dos recebimentos das mercadorias, houve expressa manifestação de vontade do comprador aos termos da nota fiscal. Nenhum indício em sentido contrário foi produzido nos autos . E não se cuidada de uma prova escrita unilateral. Embargos monitórios improcedentes com o acolhimento da ação monitória. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10072658220188260009 SP 1007265-82.2018.8.26 .0009, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 30/03/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)

Não há impugnação concreta às entregas nem demonstração de irregularidade nos documentos apresentados, o que revela o caráter meramente procrastinatório das alegações defensivas.

Quanto à impugnação dirigida à decisão que acolheu os embargos de declaração, também não procede. A sentença originária havia fixado os encargos moratórios com termo inicial a partir da citação, o que, de fato, destoava da jurisprudência dominante. Por essa razão, o juízo de origem corrigiu a omissão, determinando a aplicação de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária desde o vencimento das respectivas faturas.

Tal decisão encontra amparo no entendimento consolidado no âmbito do STJ, notadamente no julgamento do EREsp 1.342.872/RS, que fixou o termo inicial dos juros em casos como o presente no momento do vencimento da dívida. Trata-se, pois, de dívida líquida e certa, exigível desde a data de vencimento indicada nas duplicatas. A correção monetária igualmente deve seguir o mesmo marco, nos termos da sistemática jurisprudencial.

Portanto, não há vício, nulidade ou excesso na sentença, tampouco inovação indevida por meio dos embargos de declaração. O que houve foi o correto ajuste da decisão para compatibilizá-la com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis. Assim, deve ser reconhecida a higidez da sentença e de sua complementação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários fixados em sentença para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É o voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/09/2025